Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-46.2020.8.26.0491
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – CABIMENTO – Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – CABIMENTO – Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional. RECURSO NÃO PROVIDO.